Tribunal: TJMT
Processo: 0026114-36.2013.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026114-36.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (APELANTE), CONSTRUTORA TRES MARCOS LTDA - CNPJ: 37.430.758/0001-70 (APELADO), BENEDITO JOSINIO DE ALMEIDA - CPF: 004.261.031-14 (APELADO), BRAZ DA SILVA - CPF: 308.301.259-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Município de Várzea Grande, relativa a crédito tributário de ISSQN, com fundamento na ocorrência de prescrição quinquenal, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional. A sentença foi proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0026114-36.2013.8.11.0002, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o crédito tributário objeto da execução fiscal, consubstanciado na CDA nº 151/2013, encontra-se fulminado pela prescrição, nos termos do art. 174 do CTN.

III.
Razões de decidir

3. O ISSQN é tributo sujeito a lançamento por homologação, de modo que o prazo prescricional para sua cobrança judicial inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação ou à entrega da declaração, o que ocorrer por último.

4. A constituição definitiva do crédito, no caso concreto, ocorreu em 22.2.2008, data do vencimento da obrigação tributária.

5. O ajuizamento da execução fiscal somente ocorreu em 10.12.2013, ou seja, mais de cinco anos após a constituição definitiva do crédito, configurando-se a prescrição da pretensão executória.

6. A inscrição em dívida ativa realizada em 9.12.2013 não tem o condão de interromper ou reabrir o prazo prescricional, por tratar-se de ato administrativo posterior à consumação da prescrição.

7. A ausência de citação válida dentro do prazo legal impede a caracterização de causa interruptiva da prescrição prevista no art. 174, parágrafo único, I, do CTN.

8. A retroação do despacho citatório à data do ajuizamento, conforme art. 240, § 1º, do CPC, não aproveita ao apelante, uma vez que a prescrição já estava consumada quando da propositura da ação.

9. A prescrição extingue o crédito tributário, sendo devida a condenação em honorários advocatícios em favor da parte executada que obteve êxito na exceção de pré-executividade.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 142, 150, 156, V, e 174, caput e parágrafo único, I; CPC, art. 240, § 1º; art. 85, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/05/2014; TJMT, N.U 1006800-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.6.2025; TJMT, N.U 0026032-05.2013.8.11.0002, Rel. Des. Célia Regina Vidotti, j. 9.6.2025; TJMT, N.U 1013688-25.2020.8.11.0003, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 31.3.2025; TJMT, N.U 1009205-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.9.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da execução fiscal n. 0026114-36.2013.8.11.0002, que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu o crédito tributário referente ao ISSQN, em razão da prescrição (CTN, art. 174), no valor de R$ 3.271,69. (Id 293774895).

Nas razões recursais
, o apelante sustenta, inicialmente, que não se operou a prescrição quinquenal prevista no art. 174 do CTN, pois o despacho que ordenou a citação na execução fiscal foi proferido dentro do prazo legal, o que teria interrompido a contagem prescricional.

Argumenta, ainda, que o crédito tributário foi regularmente constituído, com inscrição em dívida ativa em 9.12.2013, e que as tentativas de citação, ainda que frustradas, também teriam produzido efeitos interruptivos.

Aduz, ademais, que o lançamento do ISSQN, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, não pode ser considerado definitivamente constituído sem a prévia apuração pela autoridade fiscal.

Requer, assim, a reforma da sentença, para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o prosseguimento da execução fiscal. (Id 293774899).

Em sede de contrarrazões
, a Defensoria Pública, atuando como curadora especial da Construtora Três Marcos LTDA., defende a manutenção da sentença.

Afirma que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu com o lançamento, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, e que, no caso do ISSQN, por ser tributo sujeito a lançamento por homologação, a falta de pagamento antecipado pelo contribuinte não impede a contagem do prazo prescricional.

Sustenta que, entre a constituição do crédito e o ajuizamento da execução fiscal, decorreu lapso superior a cinco anos, sem que houvesse causa válida de interrupção ou suspensão da prescrição.

Reforça que o mero ajuizamento da execução não tem efeito interruptivo se não houver citação válida dentro do prazo, razão pela qual o crédito tributário está fulminado pela prescrição (Id 293774904)
.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I.

Da prescrição intercorrente

Verifico dos autos que a controvérsia central reside em definir se ocorreu a prescrição do crédito tributário objeto da execução fiscal ajuizada pelo apelante, consubstanciado na CDA n. 151/2013, referente ao ISSQN.

O apelante sustenta que não houve prescrição, pois teriam havido atos interruptivos, como o despacho que determinou a citação, e que a Fazenda Pública não permaneceu inerte.

Sem razão, contudo.

O ISSQN é tributo sujeito a lançamento por homologação (CTN, art. 150):

“
CTN
. Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.”

Conforme o dispositivo legal invocado, cabe ao próprio contribuinte antecipar o recolhimento do tributo, submetendo-se, posteriormente, à homologação por parte da autoridade fazendária.

Considerando que a presente demanda foi proposta sob a égide da Lei Complementar n. 118/2005, incidem as disposições do art. 174 do Código Tributário Nacional quanto à causa interruptiva do prazo prescricional.

Nesse regime,
a constituição definitiva do crédito ocorre com a entrega da declaração pelo contribuinte ou com o vencimento da obrigação, prevalecendo a data que ocorrer por último
, iniciando-se, daí, o prazo prescricional de 5 anos (CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I):

“
CTN
. Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;”

Assim entende o STJ:

“Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último." (STJ - AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 22/05/2014).”

Desse modo, a
inscrição em dívida ativa é providência administrativa
que não altera o termo inicial da prescrição nem a “reabre” quando esta já se consumou.

Cumpre destacar que a inscrição em dívida ativa não se equipara à constituição definitiva do crédito tributário, sendo equivocada a tese recursal nesse ponto. Trata-se, na verdade, de medida administrativa destinada a conferir executividade ao crédito já constituído, sem interferir no marco inicial da contagem do prazo prescricional.

Nas palavras de Leandro Paulsen:

“A inscrição em dívida ativa, ato interno da Administração, não tem nenhuma influência sobre o prazo prescricional” (
Curso de Direito Tributário Completo
. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2017).

No caso concreto, a CDA n. 151/2013 demonstra a constituição definitiva do débito em
22.2.2008
, que, como explicado acima, coincide com a data de vencimento da obrigação.

No entanto, a
inscrição em dívida ativa se deu em
9.12.2013
(Id 293774394, p. 8). Ou seja,
transcorreu lapso superior a 5 (cinco) anos entre o vencimento e a inscrição
, de modo que a pretensão executória já estava prescrita
antes mesmo da inscrição
e, por consequência lógica, antes do ajuizamento da execução.

Não há nos autos qualquer outro ato com eficácia para interromper o prazo prescricional após esse marco.

Nesse sentido entende este Tribunal:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

III. Razões de decidir:

3. Deve ser mantida a prescrição parcial dos créditos tributários quando decorrido o prazo prescricional quinquenal entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da execução fiscal, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

4. É cabível a condenação em honorários advocatícios quando a parte executada obtém êxito na exceção de pré-executividade com o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "Transcorrido o prazo prescricional quinquenal entre a constituição definitiva dos créditos tributários e o ajuizamento da execução fiscal, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória, sendo cabível a condenação em honorários advocatícios quando a parte executada obtém êxito na exceção de pré-executividade."

(N.U 1006800-73.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025.

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO QUE RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO. SÚMULA 106 DO STJ. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em se tratando de ISSQN, tributo sujeito a lançamento por homologação, a constituição definitiva do crédito tributário ocorre na data de vencimento da obrigação, após o encerramento do período de apuração, e não na data da inscrição em dívida ativa, como alegado pelo apelante.

4. A inscrição em dívida ativa é mera providência administrativa para garantir um título executivo à Fazenda Pública, não tendo influência sobre o
prazo prescricional, que se inicia com a constituição definitiva do crédito.

5. Conforme o art. 174 do CTN, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, interrompendo-se pelo despacho que ordena a citação em execução fiscal.

6. No caso específico, verifica-se que o tributo cobrado na CDA nº 261/2013 teve seu último vencimento em 24/11/2008, e sendo a ação proposta apenas em 10/12/2013, configurou-se a prescrição para cobrança desta CDA antes da propositura da execução.

7. Em relação à CDA nº 262/2013, os débitos venceram em 22/12/2008 e 22/01/2009, tendo a ação sido proposta em 10/12/2013, dentro do prazo prescricional quinquenal.

8. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o despacho que ordena a citação retroage à data do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 240, §1°, do CPC, afastando a prescrição quando a execução é proposta dentro do prazo legal.(...)

Tese de julgamento:
1. Em se tratando de ISSQN, tributo sujeito a lançamento por homologação, o termo inicial do prazo prescricional é a data do vencimento da obrigação tributária, e não a data de inscrição em dívida ativa
. 2. O despacho que ordena a citação retroage à data do ajuizamento da execução fiscal, nos termos do artigo 240, §1°, do CPC, afastando a prescrição quando a ação é proposta dentro do prazo quinquenal. (...) (N.U 0026032-05.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Celia Regina Vidotti, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público, j. 9.6.2025) (Destaquei).

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a cobrança judicial de crédito tributário é de cinco anos, conforme artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN), contado da constituição definitiva do crédito.

4. No caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o ISSQN, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao vencimento da obrigação ou da entrega da declaração, prevalecendo o que ocorrer por último, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. Considerando que os créditos tributários constantes da CDA nº 46/2020 venceram em 15/06/2015 e 15/07/2015, a Fazenda Pública deveria ter promovido a cobrança até 15/07/2020, mas a execução foi ajuizada apenas em 24/07/2020, configurando a prescrição.

6. O simples ajuizamento da execução fiscal não interrompe a prescrição se não for seguido de citação válida do devedor, nos termos da Súmula 392 do STJ.

7. A citação por edital, realizada após o transcurso do prazo prescricional, não retroage para interromper a prescrição, conforme Súmula 409 do STJ.

8. Diante da consumação da prescrição antes mesmo do ajuizamento da execução, a exigibilidade do crédito tributário se extinguiu, nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN.

(N.U 1013688-25.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Vice-Presidência, j. 31.3.2025) (Destaquei).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nos casos em que a causa interruptiva da prescrição ocorre com base no art. 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, a interrupção retroage à data do ajuizamento da execução fiscal. Dessa forma, o termo final do prazo prescricional deve ser fixado em 10.12.2013, razão pela qual se mostram prescritos os créditos executados, uma vez que todos foram constituídos ou vencidos antes de 10.12.2008.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA - PRAZO QUINQUENAL - NÃO TRANSCORRIDO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/200 - PRAZO PRESCRICIONAL SE INTERROMPE COM O DESPACHO DE CITAÇÃO DO DEVEDOR, QUE RETROAGE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nos tributos sujeito ao lançamento por homologação, como ocorre com o ISSQN– Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, a contagem do prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN, começa a fluir com a constituição definitiva do crédito, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte ou com o vencimento da exação, o que for posterior.

Quando a execução é ajuizada após a entrada em vigor da LC 118/05,
o prazo prescricional se interrompe com o despacho de citação do devedor, que retroage ao ajuizamento da ação, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN e art. 240, § 1º do CPC.

A prescrição da pretensão executiva só se evidencia quando escoado o prazo de 5 (cinco) anos entre o vencimento do débito e a data de distribuição do feito.

(N.U 1009205-53.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.9.2023) (Destaquei).

Ante o exposto, observo que ocorreu a prescrição dos créditos objetos do caso em apreço, nos termos do art. 174 do CTN.

No caso, tendo a parte executada sido citada e logrado êxito na exceção de pré-executividade, com o reconhecimento da prescrição da pretensão executória nos termos do art. 174 do CTN, mostra-se devida a condenação em honorários advocatícios.

Trata-se de prescrição da pretensão executória, que acarreta a sucumbência da Fazenda Pública, por demonstrar o ajuizamento extemporâneo da execução, diferentemente da prescrição intercorrente, cuja declaração pode ocorrer sem ônus, conforme dispõe o art. 921, § 5º, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo incólume a sentença que reconheceu a prescrição, e majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025